Tribunal: STF
Processo: ARE 1328644
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A legitimidade para a causa decorre do envolvimento das partes no conflito de interesses. 



    2. O Ministério Público está revestido de legitimação ativa extraordinária para propor ação civil pública por improbidade administrativa. 



    3. A Justiça Estadual é competente para julgar a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    4. Os pedidos do agravante referentes às matérias de mérito ainda não enfrentadas pelo Juízo a quo não podem ser analisados neste recurso, sob pena de supressão de instância. 



    5. Presentes os indícios dos fatos alegados na petição inicial, deve ser mantido o recebimento regular da petição inicial da ação civil pública por ato improbidade administrativa. 



    6. Agravo de instrumento conhecido e não provido, rejeitadas as preliminares e mantida a decisão que recebeu a petição inicial.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Insurge-se, no apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, suscitando violação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento da ação civil pública em tela. 



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    O recurso especial simultaneamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina “pelo desprovimento do agravo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão debatida no recurso extraordinário:



    “O art. 109, IV da Constituição da República dispõe que é competência da Justiça Federal julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 



    Todavia, conforme se verifica da peça de ingresso, não está em discussão a prestação de contas da verba repassada pela União. A pretensão do agravado diz respeito à dispensa da licitação, bem como a utilização e incorporação dos recursos pelo Município de Muriaé, apontando suposta prática de ato de improbidade administrativa (ff. 27/49 - TJ). 



    Ora, inexistindo o interesse da União Federal na presente ação que justifique a declinação da competência para a Justiça Federal, a competência para julgamento desta ação é mesmo da Justiça Estadual. Logo, a preliminar é impertinente.”



    Assim, para dissentir desse entendimento, seria mister a análise dos fatos e provas dos autos, para perquirir a natureza das verbas em questão, conforme amplamente debatido pelo próprio agravante, nas razões de seu recurso extraordinário. Incidência, assim, do óbice descrito no verbete da Súmula nº 279 deste STF, a impedir o acolhimento da insurgência. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (AI n° 686.255/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 1.099.446/PR-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 9/5/2018).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.325.679/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 9/6/2021; e ARE nº 1.258.048/MS, de minha relatoria, DJe de 6/4/2021.



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente